Tribunal: TJES
Processo: 5023045-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023045-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATHARINA PERUCHI SILVEIRA
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS. NARRA A PARTE AUTORA, QUE APÓS A PROMULGAÇÃO DA MP Nº934/2020, OPTOU POR ANTECIPAR A SUA COLAÇÃO DE GRAU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL CONTE COMIGO, CONFORME PORTARIA N° 383/2020, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ALEGA QUE A REQUERIDA CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO SEU DIPLOMA EM MEDICINA À ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL. ADUZ QUE O MESMO POSSUI CLÁUSULA ABUSIVA, VISTO QUE O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES APÓS A COLAÇÃO DE GRAU DEVERIA SER MANTIDO, MESMO ELA NÃO TENDO MAIS AULAS E DE NÃO FREQUENTANDO MAIS AS INSTALAÇÕES DA RÉ. SENTENÇA DE PISO QUE REJEITOU OS PEDIDOS CONTIDO NA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU FOI MEDIANTE REQUERIMENTO DA PRÓPRIA AUTORA, DESSA FORMA, A ELA ANUIU COM A COLAÇÃO DE GRAU, DISPENSANDO A PARTE RÉ DA PRESTAÇÃO REMANESCENTE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL ANTECIPAR A CONCLUSÃO DO CURSO E INICIAR A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, O QUE OBSTA A PRETENSÃO DE REAVER EM SEDE JUDICIAL A DIFERENÇA DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS DECORRENTE DAQUELAS AULAS QUE DISPENSOU AO ANTECIPAR A COLAÇÃO DE GRAU. O ADITIVO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS FORAM AJUSTADOS POR LIVRE CONSENTIMENTO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS ESTABELECIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020, PORTARIA Nº 383/2020.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)